Tribunal: TJMT
Processo: 1035832-60.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035832-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ANA JULIETA POUSO MIRANDA - CPF: 459.612.041-20 (AGRAVANTE), ARDUINO IORI - CPF: 100.522.599-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), ARGEMIRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 027.387.591-49 (AGRAVANTE), CANDIDA ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 331.564.828-03 (AGRAVANTE), CARLOS KAZUO HORIE - CPF: 375.095.609-00 (AGRAVANTE), DARLI ERLICH - CPF: 039.353.001-90 (AGRAVANTE), ENESIO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 080.785.801-34 (AGRAVANTE), MARIA JOSE POUSO GOMES - CPF: 274.466.701-34 (AGRAVANTE), MITIE KISHI - CPF: 632.554.801-91 (AGRAVANTE), VANDA ROSA ERLICH - CPF: 913.726.661-68 (AGRAVANTE), FATIMA ROSA ERLICH - CPF: 011.253.021-43 (AGRAVANTE), ZAMAR ERLICH - CPF: 964.771.301-06 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ANA JULIETA POUSO MIRANDA E OUTROS contra decisão proferida no cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública coletiva movida pelo IDEC em face do BANCO DO BRASIL S.A., visando à incidência de juros moratórios e correção monetária após o depósito judicial realizado em 09/09/2013. A decisão agravada limitou os consectários legais até a data do depósito judicial, fixando a data da citação na ação civil pública como termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em cumprimento de sentença coletiva decorrente de ação sobre expurgos inflacionários, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir apenas até a data do depósito judicial ou até o efetivo pagamento ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 677, fixou entendimento de que o depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo ou por força de penhora não exime o devedor da obrigação de pagar os consectários da mora até a efetiva liberação dos valores ao credor.

4.

O art. 401, I, do Código Civil, e o art. 904 do CPC confirmam que a mora se purga apenas com o efetivo pagamento, sendo irrelevante a realização de depósito judicial sem a entrega ao credor.

5.

A tese do Tema 677 do STJ possui eficácia vinculante desde a publicação do acórdão, em 16/12/2022, conforme o art. 1.040, caput, do CPC, sendo plenamente aplicável ao caso concreto.

6.

A jurisprudência do TJMT já adota a orientação do STJ, determinando a manutenção dos encargos da mora até o efetivo pagamento, nos casos de depósito judicial em execução de sentença coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O depósito judicial realizado com o objetivo de garantir o juízo ou em razão de penhora não exime o devedor da incidência de juros moratórios e correção monetária até o efetivo pagamento ao credor.

2.

A tese firmada no Tema 677 do STJ é vinculante e se aplica imediatamente após a publicação do respectivo acórdão, independentemente do trânsito em julgado.

3.

A purgação da mora ocorre somente com a entrega efetiva do valor ao credor, e não com o simples depósito judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA JULIETA POUSO MIRANDA E OUTROS contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença originário, processo n.º 0026665-93.2013.8.11.0041, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.

Na origem, discute-se a incidência dos juros moratórios e da correção monetária após a realização de depósito judicial pela parte executada.

O juízo a quo determinou a incidência dos consectários legais (juros e correção monetária) somente até a data do depósito judicial, realizado em 09/09/2013, fixando-se como termo inicial dos juros a data da citação na ação civil pública coletiva.

Inconformados, os agravantes insurgem-se contra a referida decisão, sustentando que o entendimento adotado contraria a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 677, que estabelece a manutenção dos encargos da mora até o efetivo pagamento, quando o depósito é feito apenas para garantia do juízo ou por força de penhora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas

(id.262634799).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e, de consequência determinou a remessa dos autos à Contadoria, devendo a atualização monetária da dívida até a data do depósito realizado pelo banco executado (09/09/2013), observando-se ainda que os juros de mora deverão incidir a partir da citação na ação civil pública n.º 1998.01.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.

A controvérsia dos autos diz respeito à manutenção dos consectários da mora (juros moratórios e correção monetária) após o depósito judicial realizado pela parte executada no curso da execução de sentença oriunda de ação civil pública que discutia expurgos inflacionários.

A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 677 (REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/12/2022) é clara ao estabelecer que:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Este entendimento revogou o posicionamento anterior consolidado, inclusive refletido nas Súmulas 179 e 271 do STJ, e passa a orientar a jurisprudência sob o regime de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 927, III, e 1.036 do CPC.

Como bem pontuado pelas agravantes, o art. 401, I, do Código Civil e o art. 904 do CPC confirmam que a mora somente se purga com a efetiva entrega do valor ao credor, sendo irrelevante que o depósito judicial tenha sido feito a título de garantia ou por força de penhora.

Ainda que a parte agravada alegue que a tese ainda não transitou em julgado, a sistemática dos recursos repetitivos exige, para sua aplicabilidade, apenas a publicação do acórdão (art. 1.040, caput, do CPC), já ocorrida em 16/12/2022. O caráter vinculante, portanto, já se impõe, e a aplicação retroativa é regra, salvo modulação, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já vem aplicando a tese do Tema 677, conforme julgado recente:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo [...] não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora [...] que incidem até o efetivo pagamento.” (TJMT – AI 1016912-09.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07/12/2022, DJe 13/12/2022)

Desse modo, a decisão agravada merece ser reformada, para que os juros moratórios e a correção monetária incidam até a efetiva liberação dos valores ao credor, e não apenas até a data do depósito judicial.

Portanto, para casos que discutem a manutenção dos juros moratórios e correção monetária após depósito judicial em execução oriunda de ação civil pública sobre expurgos inflacionários, a jurisprudência do TJMT já está consolidada no sentido de aplicar a tese do Tema 677 do STJ, impondo a incidência dos consectários até o pagamento efetivo ao credor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão de origem, determinando que os juros de mora e a correção monetária incidam até o efetivo pagamento, nos termos da tese fixada no Tema 677 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025